Tribunal: TJDFT
Processo: 0750600-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 311 E 387, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU CONTUMAZ EM AGREDIR MULHERES. FATO NOVO CONSISTENTE EM SÉRIA AGRESSÃO À OUTRA VÍTIMA, QUANDO JÁ ERA PROCESSADO NO PRESENTE CASO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente condenado em primeiro grau à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 129, § 1o, inciso III, combinado com os §§ 9o e 10o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006.
Rejeita-se a tese de que, por força do artigo 311 do CPP, com a nova redação da Lei no 13.964/2019, não poderia o MM. Juiz, na sentença condenatória, impor ao réu, ora paciente, a prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público. É que o artigo 387, § 1o, do CPP, determina decida o juiz, fundamentadamente, na sentença condenatória, sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva ou outra medida cautelar.
Impõe-se interpretação sistemática, que mantenha a harmonia entre as duas regras do CPP – a do artigo 311 e a do § 1o do artigo 387. Até porque, ao editar a Lei no 13.964/2019, o legislador alterou o artigo 311, mas manteve com a mesma redação o § 1o do artigo 387, ou seja, não quis alterá-lo, muito menos revogá-lo.
Adequado que, na fase inicial da audiência de custódia, sequer oferecida denúncia, sem formação da culpa, presumindo-se não culpado o acusado, deva haver representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, titular da ação penal, para a conversão em preventiva da prisão em flagrante, uma vez presentes os requisitos legais. Mas, na sentença condenatória, exaurida a prova e firmado pelo magistrado o juízo de culpabilidade do acusado, impõe-se que ele, por força do vigente § 1o do artigo 387 do CPP, decida sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva, não exigido pela norma prévio requerimento do Ministério Público.
Não há qualquer incompatibilidade entre os dispositivos legais que, ao contrário, se complementam, integram, prestigiado o sistema acusatório. Desde o início, investigação policial ou processo penal, e até imediatamente antes da sentença, marco final do processo em primeiro grau, sem juízo firmado de culpa, presente a presunção de não culpabilidade, apenas cabe a prisão preventiva mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Já com a sentença condenatória, firmado juízo de culpabilidade, cabe ao juiz manter ou impor, na forma da lei, a prisão preventiva, independentemente de requerimento do Ministério Público.
Prisão preventiva muito bem fundamentada na sentença condenatória. O réu, ora paciente, é contumaz em agredir mulheres, não se conformando com os términos dos relacionamentos. No curso do processo, outra vítima de violência do paciente, foi por ele seriamente agredida. Fato novo que, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica das vítimas do paciente, considerada a sua acentuada periculosidade, justifica a prisão preventiva, inclusive coerente com o regime prisional fechado imposto para o cumprimento da pena. Existência de outras vítimas, chegando o sentenciador a frisar que, a cada dois anos da vida adulta do paciente, nova vítima mulher era agredida. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para conter a sucessão de agressões.
Ordem denegada. Maioria.